Tribunal: TJPA
Processo: 0013282-06.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013282-06.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ( ITERPA), INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RIVALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE OPOSIÇÃO. INTERVENÇÃO DO ENTE ESTATAL POR MEIO DO ITERPA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO SOBRE ÁREA RURAL. POSSE PRIVADA SEM TÍTULO LEGÍTIMO. RECONHECIMENTO DE BEM PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. PROCEDÊNCIA DA OPOSIÇÃO. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia decorre de sentença proferida em julgamento conjunto da Ação de Reintegração de Posse nº 0008055-48.2007.8.14.0028 e da Ação de Oposição apensa nº 0013282-06.2013.8.14.0028. O juízo de origem julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor de particular sobre as áreas rurais denominadas Fazendas Água Branca, Garrafão I e Garrafão II, e improcedente a oposição apresentada pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, que alegava se tratar de terras públicas estaduais.

Inconformados, interpuseram apelações:
(i) o ITERPA, sustentando que sua oposição buscava a proteção possessória do Estado sobre bem público e que a sentença incorreu em
error in judicando
ao tratá-la como ação meramente petitória, além da alegação de improcedência da ação possessória;
(ii) os réus da ação de reintegração de posse, defendendo que, diante da natureza pública das terras, a posse do autor era precária, não sendo passível de tutela possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a intervenção do ente estatal, por meio de oposição, em ação possessória entre particulares, com fundamento na titularidade pública do imóvel; e
(ii) saber se a posse exercida por particular sobre bem público estadual, sem título válido, pode ser objeto de proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A oposição manejada pelo ITERPA é legítima. O entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.134.446/MT e Súmula 637) reconhece que o ente público pode intervir em ação possessória entre particulares para defender a posse indireta fundada na titularidade do domínio público. A sentença incorreu em equívoco ao extingui-la sob fundamento de que teria natureza meramente petitória.

2. Com base em documentos administrativos, certidões e registros fundiários, restou comprovado que as Fazendas Água Branca, Garrafão I e Garrafão II estão localizadas em glebas arrecadadas pelo Estado do Pará, sem que tenha havido destacamento formal do patrimônio público. O título apresentado para a Fazenda Água Branca remonta a ato não autenticado e inexistente nos registros oficiais. A cadeia dominial subsequente, portanto, é nula.

3. A Fazenda Garrafão I, embora titulada pelo extinto GETAT, foi localizada fora dos limites da gleba federal, em área pertencente ao Estado do Pará, sendo a outorga realizada por órgão incompetente e sem quitação das condições resolutivas, o que também invalida a posse alegada.

4. A Fazenda Garrafão II foi objeto de mera cessão de direitos possessórios sem registro público e localizada em área arrecadada pelo Estado.

5. A posse do autor da ação de reintegração é precária, por se tratar de bem público, o que impede sua proteção judicial, conforme a Súmula 619/STJ. Além disso, a área é objeto de destinação pública vinculada ao Projeto Estadual de Assentamento Sustentável – PEAS “Raio de Luz”, instituído em cumprimento a compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Caso nº 12.673 – José Dutra da Costa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:
"1. O ente público tem legitimidade para intervir, mediante oposição, em ação possessória entre particulares, a fim de defender a posse pública fundada no domínio do bem, sem que isso configure pretensão petitória."
"2. A ausência de ato formal de destacamento de terra do patrimônio público estadual torna inválida toda a cadeia dominial posterior e descaracteriza a posse privada como legítima."
"3. A ocupação de bem público por particular, sem título hábil, configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória."
"4. A destinação pública da área, vinculada a acordo internacional, impede qualquer forma de reconhecimento judicial de posse privada sobre o imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 183, §3º; 191, parágrafo único.
CC, arts. 1.196 a 1.210.
CPC/2015, arts. 557, 561, 487, I e 85, §§2º e 8º.
Súmulas STJ nº 637 e nº 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.134.446/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 21.03.2018.
STJ, Súmula nº 637.
STJ, Súmula nº 619

TJPA, Apelação Cível nº 0800087-56.2019.8.14.0109, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.06.2021.
TJPA, Apelação Cível nº 0007239-54.2007.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.09.2015.
STJ, REsp 1640701/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS,
representados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), e pelo
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
, em face da sentença una proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá que, em
julgamento conjunto da Ação de Reintegração de Posse nº 0008055-48.2007.8.14.0028 e da Ação de Oposição nº 0013282-06.2013.8.14.0028 (processo apenso),
julgou procedente o pleito de reintegração e improcedente a oposição, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida em favor do autor da possessória e ora recorrido,
CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS,
nos termos do seguinte dispositivo:

“III – DISPOSITIVO.

Assim sendo, e com fundamento no art. 1.210, §2º, do Código Civil (CC/02) e do art. 557 do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE A OPOSIÇÃO de nº 0013282-6.2013.8.14.0028
e, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com fundamento no princípio da sucumbência, previsto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, e considerando que apenas o oposto Clemenciano Teixeira dos Santos controverteu o pedido da oposição, tornando o procedimento contencioso, CONDENO o Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar o ITERPA em custas, conforme previsão do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/2015, ressalvando-se a obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vendedora, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328, de 29/12/2015.

Ademais, com esteio nos arts. 1.196 de 1.210 ambos do Código Civil e dos artigos 560, 561 e 557 todos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de nº 0008055-48.2008.814.0028, garantindo a proteção possessória sobre as áreas rurais denominadas: FAZENDA ÁGUA BRANCA, com área de 698,00 00 há (seiscentos e noventa e oito hectares), situada no Córrego Água Branca no Município de Rondon do Pará/PA; FAZENDA GARRAFÃO I, com área de 437,7699ha (quatrocentos e trinta e sete hectares, setenta e seis ares e noventa e nove centiares), Gleba Catitu no Município de Rondon do Pará/PA e FAZENDA GARRAFÃO II, com área remanescente de 235 alq (duzentos e trinta e cinco alqueires), situada no Córrego Água

Branca no Município de Rondon do Pará/PA, conforme descrito na petição inicial, em favor de CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, CONFIRMANDO A ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA,
deferida nas fls. 295/297, para que surta os efeitos do art. 1.012, §1º, V, do CPC/15, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

DETERMINO a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, com prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária em relação as Fazendas FAZENDA GARRAFÃO II e FAZENDA ÁGUA BRANCA. Caso não seja atendida a determinação no prazo assinalado, oficie-se incontineneti o CME (Comando de Missões Especiais da Polícia Militar) para que preste auxílio no cumprimento da decisão, independente de novo despacho ou decisão.

No caso da FAZENDA GARRAFÃO I, já houve a reintegração de posse ao autor em 24/10/2016, conforme autor de reintegração e certidões de fls. 806/811.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo me R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida as fls. 324.”

Inicialmente, historiam os autos que a lide principal foi inaugurada no ano de 2007 por Clemenciano Teixeira dos Santos, que, afirmando ser possuidor das
Fazendas Água Branca, Garrafão I e II
, buscou a reintegração na posse em face de um grupo de pessoas, primeiros apelantes, que ocupavam a área. O Instituto de Terras do Pará (ITERPA) interveio no feito por meio de Ação de Oposição, alegando o domínio público estadual sobre a Fazenda Água Branca.

Após audiência de justificação prévia e manifestação de interesse do INCRA em compor a lide, o juízo determinou a remessa dos autos para Justiça Federal, Seção Marabá (ID nº 7996621), que declinou a competência (ID nº7996622), retornando ao juízo estadual.

O INCRA informou não ter interesse na área objeto da reintegração posse, considerando ter constatado equívoco com relação à mesma (ID nº 7996635).

Em nova Audiência de 21/02/2011, os réus informaram que parte da área foi tida como pública após vistoria do ITERPA, oportunidade em que o autor/apelado informou que uma parte do imóvel possui título expedido pelo GETAT e outra foi adquirida por contrato de compra e venda sem título, porém com exercício da posse por mais de 30 anos.

Em decisão interlocutória de ID nº 7996658 – pág.1/4, em 04/07/2011, o juízo deferiu a liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel.

Na Audiência realizada em 28/03/2012, o Procurador do ITERPA informou que a Fazenda Água Branca está em área arrecadada pelo Estado do Pará por meio da Portaria nº 710, de 25/09/2009, que criou a Gleba denominada Rondon IV, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondon do Pará sob o nº 5074, excluída apenas a área da Fazenda Garrafão (ID nº 7996692- pág. 1/2).

Em continuidade da instrução processual, na audiência de 12/06/2013, o juízo determinou a suspensão do cumprimento da liminar de reintegração de posse em razão de fatos novos trazidos pelo ITERPA entendendo que “
remetem a possível comprometimento do título de terra juntado pelo autor, com fortes indícios de que se trata de área pública estadual, e ainda, a existência de acordo internacional para regularização fundiária da área em litígio” (ID nº 7996750 – pág.1).

Após, o ITERPA apresentou
OPOSIÇÃO com relação à Fazenda Água Branca
, processo em apenso (
Proc. nº 0013282-06.2013.814.0028
).

Ato contínuo, em audiência de 23/06/2016, foi deferido pedido do Ministério Público Estadual de suspensão de cumprimento da liminar em relação às Fazenda Água Branca e Garrafão II, mantido apenas para Fazenda Garrafão I (ID nº 7996774).

Após diligências, a Promotora de Justiça se manifestou contrária à suspensão da Liminar na Fazenda Garrafão I, e, em 18/10/2016, o Juízo indeferiu os pedidos dos requeridos, determinando o cumprimento da liminar. Conforme auto de reintegração de posse de ID nº 7996799 – pág. 3, a
Fazenda Garrafão I
teve a posse reintegrada ao autor Clemenciano Teixeira dos Santos, em 24/10/2016.

Acatando manifestação da Promotoria de Justiça, os autos de reintegração de posse foram então suspensos por 6 meses para a produção de provas no processo apenso de oposição proposta pelo ITERPA.

Manifestação final do Ministério Público Estadual no ID nº 7996829, pela improcedência da ação ante a comprovação de se tratar de áreas públicas, não exercendo o autor a posse legítima sobre elas.

Nos autos de oposição,
o ITERPA assevera que não existe prova concreta de que a
Fazenda Água Branca
tenha sido efetivamente desmembrada do patrimônio público estadual por justo título em favor de Pedro Costa Silva que transferiu a área ao autor da ação possessória, o que caracteriza o imóvel como propriedade pública de plena dominialidade do Estado do Pará. Pleiteou, então, a procedência da oposição e extinção sem resolução do mérito da ação principal.

Clemenciano Teixeira dos Santos apresentou manifestação sobre a oposição no ID nº 30920523 – processo apenso. Rivaldo Pereira de Sousa e outros se manifestaram no ID nº 30920524 – págs. 16/17 e nº 30920525 – págs.1/2 dos autos apensos).

O Ministério Público de 1º Grau opinou pelo prosseguimento da oposição em face do oposto Clemenciano Teixeira dos Santos (ID nº 30920525 – pág. 15 do processo conexo).

Realizada audiência em 04/11/2015 e, após, juntadas aos autos as Certidões de Registro de Imóveis de ID nº 30920526 – págs.11/12 – Fazenda Garrafão, ID nº 30920526 – págs.13 e nº 30920527 – Fazenda Água Branca.

Ministério Público ofertou parecer pela procedência da oposição, reconhecendo a dominialidade pública estadual e consequente proteção possessória ao Estado do Pará para a área pleiteada (ID nº 309205360/ n
º 309205361 da oposição
).

Após regular processamento da ação possessória e da oposição com ampla instrução probatória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença conjunta, fundamentando a improcedência da Oposição na tese de que o ITERPA buscava uma declaração de domínio, pretensão de natureza petitória incompatível com a via da oposição em ação possessória. Por consequência, ao analisar a possessória entre os particulares, reconheceu que o autor comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, deferindo a reintegração pleiteada.

Fora expedida certidão de trânsito em julgado nos autos do processo de oposição nº 0013282-06.2013.814.0028.

Inconformados, os réus da ação principal,
RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS, interpuseram o primeiro recurso de apelação (ID 7996836, 7996837, 7996838, 7996839 do processo principal)
, sustentando que a prova dos autos demonstrou que as terras em litígio são bens públicos, o que torna a posse do apelado precária e ilegítima, caracterizando-a como mera detenção, o que lhe retiraria o direito à proteção possessória.

Defendem que a ocupação da área em questão pelas 68 famílias de trabalhadores rurais vinculados à FETAGRI, desde 2007, constitui uma posse-trabalho consolidada pelas benfeitorias realizadas pelos agricultores que residem e produzem em seus lotes há 13 anos, cumprindo a função social da propriedade, princípio que, em um conflito coletivo, deveria prevalecer sobre uma posse especulativa ou de origem fraudulenta.

Alegam que a respeito das áreas Água Branca e Garrafão II, há provas de que são formadas por terras públicas estaduais conforme os documentos acostados à ação de oposição movida pelo ITERPA, concluindo que não existe junto aos arquivos fundiários deste órgão, nenhum registro de destaque da propriedade emitido sobre essas áreas ou em benefício de Clemenciano Teixeira dos Santos, tampouco do antecessor Pedro Costa Silva.

Por consectário lógico, dizem que não havendo o regular destacamento dominial do patrimônio público para o privado, o bem, muito embora ocupado e reivindicado por particulares, permanece sendo propriedade do Estado do Pará.

Quanto à Fazenda Garrafão I, afirmam que, dentre os documentos existentes nos autos fornecidos pelo INCRA, existem vícios insanáveis com relação ao documento de propriedade, em razão de não ter ocorrido a quitação do título e a área titulada pela União (Garrafão I), estar localizada em gleba de terras pertencente ao Estado do Pará onde obviamente o GETAT não possuía competência para titularização.

Aduzem que a titulação conferida a Joventino Sérgio da Rocha, antecessor de Clemenciano Teixeira dos Santos, foi realizada por órgão fundiário incompetente, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

Afirmam a aplicação do Enunciado da Súmula 637/STJ, argumentando que o juízo ao julgar improcedente a oposição afastou o entendimento jurisprudencial dominante quanto à matéria, tendo em vista que a posse do ente público sobre um bem de sua titularidade, configura, na verdade, um desdobramento do domínio, razão pela qual a discussão sobre a propriedade na oposição é meramente incidental.

Destacam que a vedação imposta pelo artigo 557 do CPC/15 aclamada pelo juízo, se aplica apenas ao autor e réu da ação possessória não se estendendo a terceiros, devendo, portanto, ser reformada a sentença quanto à oposição para se reconhecer a alegação incidental do direito de propriedade do ente público sobre o bem de sua titularidade do qual decorre o direito de posse a ser assegurado.

Quanto ao mérito da ação possessória, argumentam que foi demonstrado que o caso trata de bens públicos pertencentes ao Estado do Pará o que inclusive levou à intervenção do ITERPA por meio da oposição e que o apelado na tentativa de comprovar sua posse sobre às áreas em disputa, juntou documentos relativos à propriedade, inaugurando discussão sobre o domínio.

Ressaltam a grilagem de terra pública desenvolvida pelo apelado, consubstanciada na fraude cartorária realizada de registro de matrícula de áreas no nome do apelado junto aos cartórios, sem o legítimo destaque do bem do patrimônio público, sendo a posse de má-fé. Uma vez comprovada a nulidade dos documentos, a posse neles fundada não pode ser considerada justa.

Aduzem que a mera detenção não gera direitos ao particular que está na posse do bem, não assistindo ao apelado, direito de proteção possessória, ante a ausência de justo título e ausência de comprovação do cumprimento da função social da propriedade.

Requereram, ademais, a concessão de efeito suspensivo para evitar os danos decorrentes de um despejo imediato e, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (Certidão de ID nº 7996845).

Remetidos os autos para este Tribunal, foram inicialmente distribuídos para a relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt, à época Juíza Convocada, que deferiu o efeito suspensivo ao apelo dos réus por meio da decisão de ID nº 8100674.

Ademais, a então Relatora, identificou a ausência de intimação pessoal do ITERPA acerca da publicação da sentença, determinando a diligência.

O
ITERPA,
em petição de ID nº 10423728, requereu o chamamento do feito à ordem, sustentando o cadastramento errado da sua Procuradoria no sistema PJe por ocasião da digitalização dos autos da oposição e da ação possessória, causando-lhe prejuízo ao direito de recorrer, além do equívoco no apensamento dos autos de oposição no processo de digitalização.

Igualmente inconformado, o
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA interpôs o segundo recurso de apelação (ID 10423758)
, aduzindo a ocorrência de
error in judicando
na análise da oposição. Argumenta que sua intervenção visava à tutela possessória, e não meramente declaratória de domínio, pois a posse do ente público sobre seus bens é presumida e decorre da própria titularidade.

Sustenta o Instituto apelante que o juízo sentenciante cometeu erro fundamental ao não compreender que a Oposição não buscava, como fim em si mesma, a declaração de propriedade, tendo como finalidade a tutela da posse do Estado do Pará, utilizando a comprovação do domínio público sobre a área como
causa de pedir
, ou seja, como fundamento fático e jurídico para demonstrar seu direito de possuir.

Nesse sentido, afirma que a decisão contrariou frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EREsp 1.134.446/MT e posteriormente sumulada no verbete de nº 637, os quais estabelecem ser plenamente cabível o oferecimento de oposição pelo ente público em ação possessória entre particulares.

Ressalta que o apelado pleiteou sua proteção possessória fundada no direito de propriedade conferido pela existência de determinados registros imobiliários que comprovariam tal condição e que ingressou com a oposição em face das partes da ação de reintegração de posse em decorrência do interesse público da Autarquia em pleitear sua proteção possessória, uma vez que área em litígio está destinada a um interesse público específico, afetada ao acordo de solução amistosa assinado em 16/12/2010 e destinada a Projeto de Assentamento Raio de Luz, finalidade bem entendida pela representante do
Parquet
em sua manifestação final.

No mérito, assevera que a instrução processual demonstrou de forma inequívoca que o complexo de fazendas denominado Água Branca e Garrafão (I e II) tratam de bens públicos, tornando os títulos do apelado nulos e ineficazes e a alegada posse injusta, com impossibilidade de ocorrer proteção possessória, por ser mera detenção.

Quanto à Fazenda Água Branca, detalha que a sua matrícula derivaria de um Título Definitivo expedido em 1962 em nome de Gerson Bonzzato, porém que, após diligências em seus acervos fundiários, não foi localizado qualquer registro de tal título, com ausência do ato administrativo de destaque do bem do patrimônio público para o privado o que comprova que a terra nunca deixou de ser pública, tornando irregular toda a cadeia registral posterior. Além do mais, diz que a referida Fazenda integra o acordo de solução amistosa em que o Estado brasileiro assumiu o compromisso de assentar famílias acampadas no local como forma de encerrar o caso em tramitação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.

Quanto à Fazenda Garrafão I, aponta para a nulidade absoluta do título expedido pelo extinto GETAT (órgão federal) em favor de Joventino Sérgio da Rocha, sob o argumento de que, o próprio INCRA reconheceu a ilegalidade do título em razão da incompetência absoluta do órgão expedidor, pois o GETAT, de esfera federal, não detinha competência para titular uma área comprovadamente localizada em gleba de terras pertencente ao acervo fundiário do Estado do Pará.

No que tange à Fazenda Garrafão II, levanta a inexistência de comprovação do domínio/origem fundiária.

Dessa forma, a conjunção desses vícios tornaria os documentos do apelado inaptos a comprovar tanto a propriedade quanto a posse legítima, que, em se tratando de bens públicos, se configura como mera detenção precária, nos termos da Súmula 619 do STJ. Com isso, defende que, sendo a terra pública, nem o autor/apelado, nem os réus/apelantes, poderiam ser considerados possuidores em face do Estado, mas apenas detentores, o que tornaria inadmissível a proteção possessória pleiteada na ação principal.

Destaca, ainda, que o interesse na área transcende a mera titularidade, pois o imóvel está vinculado a uma finalidade pública e social de alta relevância, sendo a área objeto de um
Acordo de Solução Amistosa firmado pelo Estado Brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/OEA)
, no Caso nº 12.673 (José Dutra da Costa), no qual o Brasil se comprometeu a promover o assentamento de famílias de agricultores na referida localidade. Para dar cumprimento a este compromisso internacional e à função social da terra, informa que foi editada a Portaria nº 963/2017, que formalmente criou o
Projeto Estadual de Assentamento Sustentável (PEAS) "Raio de Luz"
sobre a área que abarca as Fazendas Água Branca e Garrafão I e II. Este ato de afetação, segundo o apelante, vincula o imóvel a um interesse público específico e inafastável, tornando qualquer pretensão possessória privada incompatível com a destinação legalmente atribuída à terra.

Ao final, requer o provimento de seu recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que a Ação de Oposição seja julgada procedente, assegurando a tutela possessória do Estado do Pará sobre a área e, por consequência, que a Ação de Reintegração de Posse seja julgada extinta ou totalmente improcedente.

Após, a então Relatora, considerando a interposição de recurso pelo ITERPA, declinou a competência para a Turmas de Direito Público, sendo o processo redistribuído para relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que se julgou suspeita (ID nº 14214777), com redistribuição para Desa. Elvina Gemaque Taveira que recebeu o apelo e determinou a remessa ao Ministério Público de 2º Grau.

Parecer ministerial no ID nº 17203259 pelo conhecimento e provimento dos recursos, reformando-se a sentença para julgar improcedente a reintegração de posse e procedente a oposição.

Em seguida, a Desa. Elvina Gemaque Taveira identificou minha prevenção para julgamento do feito, vindo-me os autos conclusos, ocasião em que, em decorrência de falhas procedimentais, chamei o feito à ordem para determinar o desarquivamento dos autos de Oposição - Proc. nº 00132820620138140028 – PJE 1º Grau que fora indevidamente arquivado com certidão de trânsito em julgado sem a correta intimação do ITERPA do teor da sentença. Determinei, também, o apensamento da Oposição ao Processo de Reintegração de posse para processamento em conjunto.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certificado nos autos (ID nº 26017117).

Ao final, instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos de apelação, para reformar a sentença, julgar improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente a ação de oposição (ID 17203259).

Após o desarquivamento do Processo de Oposição nº 0013282-06.2013.814.0028, os autos foram remetidos ao 2º Grau e distribuídos para relatoria da Juíza Convocada, Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma que determinou a remessa ao Ministério Público que identificou minha prevenção e anterior manifestação ministerial (ID nº 33019240), tendo sido então remetidos para minha relatoria para julgamento conjunto.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Dada a interconexão das matérias e a convergência dos pedidos, passo à análise conjunta dos apelos.

A controvérsia gira em torno da natureza jurídica das terras litigiosas (se públicas ou privadas), da legitimidade da posse exercida pelo autor da ação principal, da admissibilidade da oposição fundada em domínio público e da destinação administrativa das áreas segundo compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. O ponto central consiste em definir se, em sendo as terras públicas, poderia o autor fundar-se em posse protegida judicialmente e se o ITERPA, na oposição, poderia invocar a titularidade pública como causa possessória.

I – DA APELAÇÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA:

Inicialmente, cumpre analisar se correta, ou não, a extinção da Oposição. O juízo de primeiro grau entendeu que o ITERPA, ao fundamentar seu pleito na titularidade dominial das terras, estaria convertendo a lide possessória em petitória, o que seria vedado pelo ordenamento (art. 557, CPC/15).

O ITERPA por sua vez, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao rejeitar sua oposição sob o fundamento de que teria caráter meramente petitório, ao invés de possessório. Defende que sua intervenção visa à proteção da posse pública indireta, decorrente da titularidade dominial do Estado sobre as áreas em litígio, sendo, portanto, legítima e cabível, à luz da Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste-lhe razão. Tal fundamento da sentença recorrida, contudo, não se aplica quando a intervenção é feita por ente público para defender a posse sobre bem de seu domínio de maneira incidental como de fato o fez o apelante ITERPA.

Conforme jurisprudência pacífica, o domínio público pode ser alegado incidentalmente em sede de oposição possessória, como forma de demonstrar a ilegitimidade da posse exercida por terceiros. Tal entendimento está consolidado no julgamento do EREsp 1.134.446/MT e na
Súmula 637/STJ
, que dispõe que:
"O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio."

A doutrina administrativista, a exemplo de Hely Lopes Meirelles, ensina que a posse do Poder Público sobre seus bens é uma posse jurídica, que decorre do próprio título de domínio e da afetação do bem a uma finalidade pública, prescindindo de atos de exteriorização física. Assim, a alegação de domínio pelo ITERPA não visava, diferente do entendimento do juízo
a quo
, transformar a ação em petitória, mas sim demonstrar o fundamento de sua posse especial, de direito público, que se sobrepõe a qualquer relação fática entre particulares. Portanto, a Oposição era plenamente cabível, e sua extinção por inadequação da via eleita configura manifesto erro de procedimento, o que impõe a cassação da sentença neste ponto.

Como bem fundamentou o Min. Benedito Gonçalves no seu voto no referido Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.134.446/MT:

“Com efeito, diante da hipótese em que particulares se controvertem acerca do exercício da posse sobre bem público, é de se perguntar qual a atitude que pode (e deve) ser tomada pelo Poder Público em defesa do exercício dos direitos inerentes ao domínio do bem.

A interpretação literal do art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015: "Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa") no sentido de que, pendente ação possessória, é vedada discussão fundada no domínio parece, ao menos em certa medida, conflitar com a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da República).
Efetivamente, não se poderia conceber que o Poder Público, sendo titular do direito de exercício da posse sobre bem público, possa ser impedido de postular em juízo a observância do direito, simplesmente pelo fato de que particulares se anteciparam a - entre eles - discutirem a posse.

Tal interpretação literal induziria a possibilidade de fraude processual que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, além de vulnerar direito fundamental decorrente tanto do direito material à propriedade quanto do direito processual à tutela jurisdicional.
(...)

É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de modo que se poderia argumentar que o ajuizamento de oposição em demanda possessória consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015).
Contudo, é por meio desta forma de intervenção de terceiro que se realiza o pleito do opoente de ver reconhecido seu direito à posse controvertida na demanda possessória pendente entre os opostos. E não se pode admitir que a literalidade do preceito legal constante do art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015) possa inviabilizar a prestação de tutela jurisdicional para a defesa da posse de bens públicos pelo titular do direito material disputado.
” (EREsp n. 1.134.446/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe de 4/4/2018.)

Colaciono julgado mais recente na mesma direção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES
. BEM DE USO COMUM DO POVO .
OPOSIÇÃO MANEJADA PELO ENTE PÚBLICO. DISCUSSÃO DA POSSE COMO DESDOBRAMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. CABIMENTO
.

1 . O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual a forma do exercício de posse de bens públicos dominiais por parte do Poder Público não depende da verificação de atos concretos de posse, de forma que é cabível a oposição na ação possessória, já que a discussão acerca da posse decorre do próprio direito de propriedade do imóvel público
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1862206 SC 2020/0036913-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Com efeito, nos autos de oposição, o ITERPA demonstrou por laudos técnicos, registros públicos e informações fundiárias (ID nº 7996750 e Ofício 079/2017-GP - ID nº 7996809) que as Fazendas Água Branca, Garrafão I e Garrafão II se inserem em glebas arrecadadas pelo Estado do Pará, respectivamente por meio das Portarias 710/2009 e 188/2007, matriculadas sob os nºs 5.074 e 4.191 do CRI de Rondon do Pará. Tais glebas estão destinadas a projeto de assentamento estadual, denominado PEAS “Raio de Luz”, instituído pela Portaria nº 963/2017.

No caso específico da
Fazenda Água Branca
, objeto da oposição, o ponto nevrálgico reside na inexistência de qualquer ato formal de destacamento do imóvel do patrimônio público estadual para a esfera privada.

No processo de oposição, nos ID nº 30920526 – págs.13 e nº 30920527 – a respeito da Fazenda Água Branca, foi juntada nova Certidão do Cartório de Registro de Imóveis Elcíria de N. C. Oliveira, de 19/10/2015, na qual, além da compra pelo oposto do imóvel de Pedro Costa Silva e Clemência Gonçalves da Silva, consta a cadeia dominial completa, informando que “(...)
acima mencionados e qualificados, adquiriram o mesmo imóvel por compra feita de
Hildegardo Mendes de Andrade,
brasileiro, pecuarista, portador da Cédula de Identidade nº 857.344/SSP/BA e do CPF nº 082.636.207-91, residente e domiciliado na Cidade de Belém – PA,
através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório de Marapanim-PA, no livro 065, fls. 82, em data de 15 de janeiro de 1981,
adquiriu o mesmo imóvel por compra feita a
GERSON BONZZATO,
solteiro, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, registrada no CRI de São Miguel do Guamá, sib nº 01=2.880, às fls. 180, Livro 2-I do Registro Geral, em 01 de fevereiro de 1980; Este, Gerson Bonzzato, adquiriu o imóvel em área maior de 4.346,0000ha do Governo deste Estado, através da Secretaria de Estado de Obras, Terras e Águas – Serviço de Terras, conforme Título Definitivo, expedido em 26 de junho de 1962 e assinado pelo Governador deste Estado, devidamente transcrito no CRI de São Miguel do Guamá, sob o nº 3.071, às fls 52 do Livro 3-K – Transcrição das Transmissões, em 29 de junho de 1962. Estando assim provada a filiação do imóvel.”

Ocorre, porém que, o ITERPA, por meio de sua Coordenadoria de Documentação e Informação (ID nº 7996750 e 7996809 autos principais), certificou que não há qualquer registro de título válido expedido em nome de GERSON BONZZATO, apontado como suposto titular originário. A alegada origem dominial remonta a título de 1962, que, além de não autenticado administrativamente, não consta nos registros fundiários do Estado do Pará.

Extrai-se do ID nº 7996750 – pág. 4 dos autos principais –

Informação do ITERPA juntada em audiência em que consta que:

“(...)
a matrícula n. 975, do Livro 2-C, fls. 375, no Registro de Imóveis de Rondon do Pará referente à Fazenda Água Branca não remete para título público emitido pelo Estado
. Na ausência dessa remição, a CDI – Coordenadoria de Documentação e Informação, consultada, informou inexistir títulos emitidos em favor tanto do requerente na possessória e seus antecessores, quanto do requerido.

A ausência de título público de origem configura elemento indicativo de destacamento irregular do patrimônio público. No entanto, para apuração definitiva da possível irregularidade no caso concreto se faz necessário o acesso ao registro anterior da referida matrícula, caso existente, e que remeta a título. (...)”

Por ocasião da audiência realizada em 07/11/2018, o Procurador do ITERPA prestou esclarecimentos requeridos pela Promotora de Justiça, restando consignado no termo que: “(...)
O Procurador do ITERPA fez explanações sobre a questão de nulidade de títulos administrativamente junto ao ITERPA. Esclarece que os itens colocados pelo Ministério Público às fls. 91 da Oposição nº 0013282-06.2013.814.0028 que: quanto ao item “a” a oposição está restrita à área de 698ha da Fazenda Água Branca, pois o ITERPA entendeu que houve apropriação indevida de área pública; o item “b” está respondido à fl. 80. Aduz que o título em favor de Gerson Bonzzato não é autêntico, bem como as diligências administrativas para a declaração de sua falsidade serão providenciadas. (...) – (ID nº 30920530 – págs. 6 e 7 – autos da oposição).

Indo além, o Ofício n 079/2017- GP do Presidente do ITERPA informa que:

“Realizada a plotagem da área em questão na Base Digital Cartográfica e Fundiária, com base nos dados técnicos encaminhados a este órgão fundiário, concluiu o setor técnico que a “
Fazenda Água Branca e Garrafão”,
encontra-se situada dentro dos limites do Município de Rondon do Pará, inserta parcialmente nas Glebas do Estado denominadas “
Gleba Rondon IV” e “Gleba Fazenda Paraíso e Fogo Apagado”,
ambas arrecadadas pelo Governo do Estado, através das Portaria nº.710, de 25.09.2009 e nº 188, de 09.05.2007, respectivamente, e matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondon do Pará, sob o nº 5.074, Livro 2 – U, Folha nº 74 e nº 4.191, Livro 2-R, Folha nº 191, respectivamente. Ademais, uma pequena parcela ao sul está inserta no Projeto de Assentamento do Estado de nome “
PEAS Campo Dourado”,
como demonstra o mapa anexo.” (ID nº 7996809 – pag. 5)

Desta feita, a ausência de título originário válido, enquanto pressuposto essencial à transferência da posse pública para o particular, torna absolutamente nula toda a cadeia dominial posterior, por vício de origem. Logo, a terra permanece como bem público estadual, insuscetível de aquisição por usucapião ou por registro privado irregular, podendo ser protegido via oposição.

Além disso, parte da área encontra-se vinculada ao Acordo de Solução Amistosa firmado pelo Estado brasileiro no Caso nº 12.673 (José Dutra da Costa), perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no qual se comprometeu a promover o assentamento de famílias agricultoras nas fazendas Santa Mônica, Bela Vista, Água Branca e Rondônia. Assim, dispõe o item 20 do Termo:

“20. O Estado brasileiro, por meio da Ouvidoria Agrária Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, realizará gestões junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Instituto de Terras do Pará (Iterpa), visando dar celeridade às ações de assentamento das famílias acampadas nas Fazendas Santa Mônica, Bela Vista, Água Branca e Rondônia, localizadas em Rondon do Pará.”
(ID nº 7996751 – pág.4 – Caso nº 12673 José Dutra da Costa).

Trata-se, pois, de bem público com destinação jurídica vinculada, o que atrai o regime jurídico dos bens públicos.

No caso concreto, tem-se então que os elementos constantes dos cadernos processuais demonstram, de forma robusta, que a Fazenda Água Branca e, em parte, as Fazendas Garrafão I e II, inserem-se em glebas públicas arrecadadas pelo Estado do Pará, conforme certidões fundiárias, registros administrativos e manifestações técnicas do ITERPA e INCRA. Os documentos de propriedade exibidos pelo autor, em especial a Certidão de registro de imóveis da Fazenda Água Branca e o Título Definitivo n.º 4(GETAT)82(4)4242, revelam vícios insanáveis.

Nesse cenário, resta evidenciada a legitimidade da oposição manejada pelo ITERPA, a qual deve ser julgada procedente para reconhecer a natureza pública da área litigiosa e, por consequência, a posse indireta exercida pelo Estado do Pará,
merecendo acolhida ao apelo do ITERPA quanto à procedência da oposição para Fazenda Água Branca
.

Conhecida a procedência da oposição para referida Fazenda, impõe-se a análise das demais razões do apelo do ITERPA referentes à improcedência da possessória para as demais áreas em litígio entre os particulares, o que o faço em conjunto com a apreciação do recurso de apelação dos réus Raimundo Nonato da Silva e Outros por se apresentarem com fundamentos semelhantes.

Na situação em análise, apesar da oposição ter sido apresentada apenas para Fazenda Água Branca, após a sentença que julgou em conjunto os autos em referência da Oposição e da ação possessória, o ITERPA apelou sustentando a reforma integral da decisão, requerendo a improcedência total da possessória para todas as fazendas em litígio cuja propriedade alega ser pública.

II – DA APELAÇÃO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS e APELAÇÃO DO ITERPA quanto ao mérito da possessória:

Em síntese, tanto o ITERPA quanto os réus, ora recorrentes, sustentam a ausência de posse legítima por parte de CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS para todos os imóveis em questão.

Com efeito, a proteção possessória entre particulares em terras cujo domínio seja público é, de fato, admitida pela jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça, contudo, apenas quando o Ente Público permanece inerte e a demanda se restringe à análise da melhor “posse”. Na situação em julgamento, uma vez que o ITERPA apresentou oposição e recorreu, sustentando a propriedade pública, a disputa entre os particulares perde o objeto, prevalecendo o domínio público.

Desse modo, a natureza dos bens (público) prevalece sobre a inércia do Estado inicialmente na oposição para as demais Fazendas Garrafão I e II.

Do exame dos recursos, verifico que ambos merecem provimento por demonstrarem que a área é integralmente pública, retirando o fundamento jurídico da "posse" do apelado.

Ninguém pode ser mantido na posse de algo que pertence ao Estado, pois a posse, nesse caso, é juridicamente inexistente. Conforme os fundamentos anteriormente proferidos por ocasião da apreciação do recurso de do ITERPA quanto à oposição, restou comprovado que a
Fazenda Água Branca
tem sua origem dominial em suposto título expedido em 1962, cuja autenticidade não foi comprovada. O ITERPA certificou inexistir, em seus registros, qualquer ato administrativo de destaque válido do patrimônio público estadual para o particular, tornando nula toda a cadeia dominial posterior.

No que concerne à
Fazenda Garrafão I
, em análise às certidões apresentadas, depreende-se que a titularidade alegada pelo recorrido na inicial

tem origem no Título 4(GETAT)82(4)4242 expedido pelo extinto Grupo Executivo das Terras do Araguaia Tocantins - GETAT, em 27/04/1987, para Joventino Sérgio da Rocha.

Sobre a questão, extrai-se dos autos, certidão do INCRA de que o título da Garrafão I de 437,7699ha, em nome de Joventino Sérgio da Rocha é autêntico (ID nº 7996618-pág.8), porém, a própria Autarquia Federal em petição juntada aos autos, em 01/04/2011, afirma que:

“
(...)
o imóvel está localizado em área do Estado do Pará. Nesse sentido, esclarece o INCRA, de acordo com a manifestação do Setor de Cartografia dessa SR-27, que, apesar da existência de outorga de título pelo antigo GETAT em parte do imóvel, exatamente 437,7699ha. – quatrocentos e tinta e sete hectares, setenta e seis ares e noventa e nove centiares,
a área pertencente ao ITERPA
(...).

Ainda, quanto ao TD nº 4 (GETAT)82(4)4242,
confirma essa Autarquia Agrária a autenticidade do instrumento titulatório, informando a esse Juízo não obstante, a inexistência de quitação do TD
e, como corolário, a ausência de liberação das condições resolutivas da outorga, consoante se pode inferir do DESPACHO nº 28/2011/F/TITULAÇÃO, que ora se requer a juntada.

Nesse ponto, cumpre afirmar, ademais, o descumprimento das condições resolutivas estipuladas no instrumento de outorga pelo favorecido JOVENTINO SÉRGIO DA ROCHA, quando alienou o imóvel a CLEMENTINO TEIXEIRA DOS SANTOS, sem a anuência do GETAT e sem a quitação do preço fixado no Título Definitivo (Cláusula Segunda do TD supra, acostado aos autos à fl. 25), o que faculta ao INCRA, sucessor do GETAT,
a resilição de pleno direito do domínio do bem,
com o consequente cancelamento da matrícula nº 2024, livro 2-F, fl. 324 do CRI de Rondon do Pará (Cláusula Quarta do TD).(...)

Verifica-se, assim, que o Autor da presente demanda não detém a propriedade da área titulada pelo GETAT, servindo o título como mero demonstrativo de ocupação do imóvel, para intento de regularização
.

Ocorre que, como fora ventilado acima, a área objeto de titulação do órgão fundiário federal se insere em jurisdição do ITERPA, não havendo, portanto, como ser reintegrada ao patrimônio da Autarquia Agrária, pelo que possui o INCRA interesse no mero cancelamento da matrícula nº 2.024, livro 2-F, fl. 324 do Ofício de Rondon do Pará e antecedentes.
(ID nº 7996647).” (grifos nossos)

Concluiu a Autarquia Fundiária que o extinto GETAT demarcou e titulou os lotes, porém já se encontrava em área pertencente ao ITERPA, localizado fora do perímetro das glebas matriculada em nome da UNIÃO.

Na mesma direção o documento de ID nº 7996790 – pág 6 expedido pelo Analista Agrário do INCRA, denominado Despacho nº 174/2016/D/TITULAÇÃO em resposta ao MEMO Nº 00097/2016/PFE-INCRA-MBA/PGF/AGU – 09/09/2016, no qual, não obstante não tenha confirmação do pagamento do título, afirma ser autêntico.

Há, também, informação da Divisão Fundiária Cartografia do INCRA na mesma linha (INFORMAÇÃOF/CARTOGRAFIA Nº 90/2016 - ID nº 7996790 – pág.4 – processo de reintegração de posse):

“Em atendimento ao Memorando acima citado, o qual está solicitando que seja indicada a localização atual do imóvel rural acobertado pelo título 4(GETAT)82(4)4242, esta Cartografia tem a informar que:

1. Encontramos nos nossos arquivos o registro do título definitivo N.°4(GETAT)82(4)4242, outorgado ao senhor Joventino Sérgio da Rocha com área de 437,7699 ha - lote 239, o qual estaria localizado, segundo o referido título, na Gleba Caititu.
Entretanto, as coordenadas do título indicam que este imóvel e todos os outros integrantes do Loteamento Água Branca, estão localizados fora do perímetro da gleba Caititu, localizando-se em área pertencente ao acervo fundiário do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, conforme pode ser verificado no mapa anexo. Informamos ainda que o extinto GETAT, demarcou e titulou os lotes deste loteamento, sendo que a sua localização na carta cadastral que o citado órgão produzia, já identificava esse loteamento na área do ITERPA, mesmo assim os lotes foram enviados a titulação definitiva;

2. O encontra-se fora de área de projeto de assentamento, também não incide em terras indígenas, parques nacionais, unidades de conservação, faixa de fronteira, território quilombola ou outra área especial, trata-se de um título de regularização da competência do Programa Terra Legal.” (grifos nossos)

Já a
Fazenda Garrafão II
está assentada em mera cessão de direitos possessórios sobre terras devolutas, sem registro público e em área inserida na Gleba Rondon IV.

Desse modo, tais ocupações, quando muito, configuram mera detenção precária do autor, insuscetível de proteção possessória. A
Súmula 619/STJ
é categórica: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".

No mesmo sentido, o Ministério Público de 1º Grau concluiu: "
Em se tratando de bem público, o exercício de fato da posse sobre a coisa não é suficiente para que este tenha a proteção possessória
" (ID nº 30920536).

A procedência da possessória em favor de particular que detém terra pública, sem título válido, subverte o regime jurídico dos bens públicos, o qual é regido pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade (CF, art. 183, §3º e art. 191, parágrafo único).

Uma vez estabelecida essa premissa, toda a relação jurídica entre os litigantes particulares muda de figura. A ocupação de bem público por particular, sem a devida autorização ou concessão, não se qualifica como posse, mas como mera detenção de natureza precária.

Nesse diapasão, se o autor da ação principal, Clemenciano Teixeira dos Santos, era mero detentor das áreas objeto da demanda, não lhe assiste o direito à proteção possessória. A doutrina sobre a matéria é clássica ao ensinar que os interditos possessórios são franqueados apenas ao possuidor, não ao simples detentor, que exerce poder de fato sobre a coisa em nome de outrem ou em desrespeito à ordem jurídica.

A ação de reintegração de posse, portanto, carece de seu pressuposto fundamental: a posse jurídica do autor ora apelado. Conceder a proteção possessória a um particular sobre bem público, cuja a posse e propriedade é defendida pelo Ente Público, seria subverter a lógica do sistema e validar, por via transversa, uma apropriação indevida do patrimônio que pertence à coletividade.

Como muito bem concluiu o Parecer Ministerial no º Grau, e que utilizo como razão de decidir, destaco:

“A área denominada Fazenda Água Branca (698ha) conforme se depreende destes autos e da Ação de Oposição (0013282-06.2013.81.0028) é área pública estadual e, conforme acima explanado não merece proteção possessória,
pois o autor é mero detentor.

Já
quanto ao imóvel denominado Fazenda Garrafão II, não há nos autos comprovação de que houve destaque do patrimônio público, constando, inclusive, informação do ITERPA de que a referida área foi arrecadada em 25.09.2009, por meio da Portaria nº 710, que criou a Gleba “Rondon IV”, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondon Pará sob o nº 5074 (fls. 393), documentos estes que não constam dos autos e que deveriam ser requisitados pelo Juízo à referida serventia extrajudicial e ao ITERPA.

Quanto à área da Fazenda Garrafão I, o INCRA informou às fls. 271/288 que o título é autêntico, porém não foram cumpridas as condições resolutivas, inexistindo quitação do TD nº 4(GETAT)82(4)4242, bem como alienação do imóvel sem a anuência do GETAT
.

Dessa forma, a transmissão de JOVENTINO SÉRGIO DA ROCHA para CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS é nula,
tanto por ausência de cumprimento das condições resolutivas constantes do Título Definitivo expedido pelo GETAT, como pelo fato da área pertencer ao patrimônio público do Estado do Pará, cujo órgão responsável pela regularização é o ITERPA
.

Diante destes fatos, constata-se que as áreas para as quais se pleiteia proteção possessória na inicial são objeto de mera
detenção
pelo autor, por se tratar de área pública, o que implica na não reintegração da área.
” (ID nº 7996831 – autos principais)

Desta forma, a sentença errou ao analisar o conflito sob a ótica de uma disputa possessória comum entre particulares, ignorando a questão prejudicial e determinante da dominialidade pública do imóvel e a oposição apresentada pelo ITERPA. A solução correta impõe a improcedência da ação de reintegração de posse, por ausência de título possessório do autor, e, por consequência, a procedência da Oposição, para reconhecer o direito possessório do Estado do Pará, representado pelo ITERPA, sobre a área.

Resta incontroverso que a área em litígio está inserida na Glebas identificadas de propriedade do Estado do Pará, o Apelante embora tenha conseguido ter detido a posse física da área, antes de ter sido ocupada pelos réus, não possuía autorização estatal para a ocupação delas, logo, o Recorrido juridicamente não exercia a posse, mas mera detenção.

Nessa linha o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRA O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GERAR INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Cinge-se o recurso do Estado do Pará em reformar a sentença reexaminada e assim, julgar improcedentes os pedidos de reintegração de posse, pois não fez prova da propriedade das terras aonde era sediada a sua empresa e indenização formulados pela empresa Piriá Indústria e Comércio, em virtude legalidade no ato praticado pelo Estado do Pará considerando autorização verbal do possuidor que também praticou desmatamento ilegal.

2 – Diferentemente do juízo sentenciante, entendo que o apelado não conseguiu demonstrar de maneira clara a sua posse no terreno objeto de disputa, pois, apenas juntou um recibo de compra e venda entre particulares (ID. Num. 3483910, pág. 4) e declaração simples emitida pela Prefeitura Municipal do Município de Nova Esperança do Piriá que reconhece a transação feita entre os particulares (ID 3483910, pág. 3).

3 - Ocorre, todavia que a disputa não é entre particulares, mas sim com o Poder Público, e assim, os documentos apresentados carecem de maior comprovação para serem aceitos, já que não se reconhece o cabimento de ação possessória em face do ente público quando o imóvel não for comprovadamente privado, cabendo ao autor da reintegração apresentar justo título de posse concedido por ente público, sob pena de se reconhecer mera detenção do imóvel.

4 - Ademais, o autor, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é particular e que foi ocupado ilegalmente pelo Estado do Pará. Isto é, caberia à empresa recorrida apresentar documento que comprovasse ao menos o destacamento da terra pública a um particular ou mesmo de concessão do imóvel feita pelo ente público, considerando que ante a inexistência de provas em sentido contrário presume-se que o imóvel é público.

5 – O ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em proteção possessória nem em indenização por benfeitorias ou acessões realizadas, por configurar desvio de finalidade (interesse particular em detrimento do interesse público), além de violação aos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público.

6 - Sendo assim, é juridicamente impossível que um particular que esteja ocupando irregularmente um bem público ajuíze ação de reintegração ou de manutenção de posse contra o Poder Público, devendo-se reformar integralmente a sentença reexaminada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7 - Em razão da modificação da sentença, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado suportar o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85 e seguintes do CPC.

8 - Recurso conhecido e provido, para fins de modificar integralmente a sentença reexaminada, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800087-56.2019.8.14.0109 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. TERRAS DEVOLUTAS. UNIÃO FEDERAL. GLEBA SORORÓ PARTE IV. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. INADMISSIBILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NO CASO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DO QUANTUM. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 20, § 4º, DO CPC.
1 - In casu, tratando-se de imóvel público, conforme demonstra o documento de fls. 339/340, torna-se inapropriado falar em direito possessório (jus possessionis), uma vez que, o regime a que se submete o particular é de mera ocupação, não havendo previsão legal a respeito da posse de bem público em favor de particular.

2 - Particular não exerce posse sobre bem público, restando caracterizada mera detenção, que não legitima proteção possessória.

3 - Logo, estando o bem público irregularmente ocupado, torna-se irrelevante se falar em posse de boa ou má-fé, porquanto, o eventual poder de fato que sobre ele seja exercido, caracteriza-se como mera detenção ou posse viciada que, ainda quando tolerada pela Administração Pública, pois não gera nenhuma proteção jurídica ao pretenso possuidor, ou melhor, detentor. A ocupação de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória, se impondo-se a manutenção da sentença pela improcedência da demanda
.

4 - Da analise dos autos, observa-se que a inicial da ação de reintegração de posse ora em exame possui como valor da causa o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), o pleito foi julgado improcedente, tendo sido fixado pela sentença combatida à condenação do Apelante ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído a causa, ou seja, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).- Nesta senda, tenho que a verba honorária não obedeceu a dicção do art . 20, § 4º, do CPC, uma vez que nas causas onde não houver condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo terceiro do mesmo diploma legal.- Assim, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e mais, a proteção possessória não ser devida a nenhuma das partes, pois o imóvel encontra-se localizado em domínio da União, fixa-se os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos do Requerido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Recurso a que se conhece e dá parcial provimento. (TJ-PA - Apelação Cível: 0007239-54.2007.8.14 .0028 9999151408, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/09/2015, 3ª Câmara Cível Isolada)

Mesmo entendimento segue o Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. BEM
PÚBLICO
. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA
DETENÇÃO
.
IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE
POSSE
NOVA E
POSSE
VELHA. LIMINAR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. Não merece reparo a posição adotada pelo Tribunal local.
Tratando-se de ocupação ou uso de bem
público
, para fins de deferimento de liminar de
reintegração
de
posse
mostra-se completamente irrelevante diferenciação entre
posse
nova e
posse
velha, pois o que se tem é mera
detenção
. 2. A recorrente não rebate os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido. Aplicação, na espécie, por analogia, dos óbices das Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1640701 MG 2016/0122726-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ante o exposto, na linha do parecer do Ministério Público, conheço de ambos os recursos e, na ordem lógica de prejudicialidade, voto para
DAR PROVIMENTO à apelação do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA,
para
JULGAR PROCEDENTE a Ação de Oposição
(Processo nº 0013282-06.2013.8.14.0028) e
IMPROCEDENTE a possessória
(Processo nº 0008055-48.2007.8.14.0028), diante da ausência de posse jurídica do autor sobre as Fazendas Água Branca, Garrafão I e Garrafão II, reconhecendo o domínio do Estado do Pará sobre as áreas e, por consequência, o direito de posse exercido pelo ITERPA e conhecer e
DAR PROVIMENTO à apelação de RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS
pelos mesmos fundamentos.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado CLEMENCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, a serem rateados entre os patronos dos réus da ação possessória e os procuradores do ITERPA, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026